Tribunal: STF
Processo: Rcl 71290
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Murilo Antunes de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1040542-15.2022.8.26.0053, sob alegação de ofensa à decisão vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.220.



    Narra o reclamante, em síntese, que contribuiu para a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo desde 1956, tendo se aposentado no ano de 2020, tendo porém cumprido os requisitos da aposentadoria em 2005. Relata que, em 2010, foi promulgada a Lei paulista nº 14.016, que dentre outras regras, alterou regras para cálculo do valor dos benefícios de pensão e aposentadoria. 



    Argumenta, nesse sentido, terem sido aplicadas as regras da Lei 14.016/2010 em detrimento da Lei 10.393/1970 vigente à época do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, o que contrariou o que foi decidido na ADI 4.420 deste Supremo Tribunal Federal.



    Aduz que houve redução do valor inicial/nominal de seu benefício de aposentadoria, que anteriormente era fixado em número de salários-mínimos de acordo com a Lei Estadual nº 10.393/70.



    Requer, por esses fundamentos a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida no Processo nº 1040542-15.2022.8.26.0053, “com o consequente reconhecimento do seu direito adquirido ao valor nominal fixado pela Lei Estadual nº 10.393/70 e pelo Decreto Estadual 28.321/88, ou seja, com benefício inicial correspondente a 24,65 salários mínimos regionais vigentes na época da concessão do benefício, reajustando-se desde então pelo índice oficial da carteira (IPC-FIPE)”. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, que a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, bem como a inadequação da via eleita, “uma vez que não demonstrada a usurpação da autoridade da decisão proferida pelo C.STF” (doc. 22, p. 11)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 26):



    “Reclamação. Constitucional e Previdenciário. Lei n. 14.016/2010 do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado. Pleito de revisão do valor inicial de aposentadoria, nos termos da Lei n. 10.393/1970, vigente à época em que preencheu os requisitos necessários para concessão do benefício da aposentadoria. Ação de Revisão de Aposentadoria julgada improcedente. Apelação não provida. Alegado descumprimento da orientação firmada pelo Supremo na ADI nº 4.420. Descabimento. Inexistência de aderência material estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Cálculo dos benefícios da Carteira e os respectivos reajustes, previstos nos arts. 12, 13 da Lei Estadual n. 10.393/1970, não foram objeto de exame na ADIn 4420. Precedentes. Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação.” 



     É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.420. 



    Passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, consignando que, em novembro de 2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 4.420, declarando-a, em sua grande maioria, constitucional. O acórdão, todavia, deu interpretação conforme às disposições da nova lei, resguardando o direito adquirido daqueles que, na data da publicação da lei, já estavam no gozo do benefício previdenciário, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, §9º) ' dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal.” (ADI 4.420, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2017 - grifei).



    Ocorre que a leitura do acórdão do Plenário do STF, por ocasião do julgamento da mencionada ADI 4.420, demonstra que esta Corte não assentou inequivocamente o entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento da alíquota de suas contribuições previdenciárias. 



    A rigor, a discussão acerca do direito adquirido na hipótese se deu exclusivamente em relação à manutenção do dever do Estado de São Paulo de arcar com eventuais déficits verificados na caixa de benefícios previdenciários extinta pela Lei nº 14.016/2010.



    Em nenhum momento foi a intenção dos Ministros que tomaram parte naquela assentada garantir ao reclamante e seus pares o direito à manutenção da indexação de seus benefícios ao salário mínimo ou impedir a majoração da alíquota de suas contribuições previdenciárias, como se referidas matérias estivessem ad aeternum fora do alcance de supervenientes alterações legislativas. Com efeito, o seguinte excerto do voto condutor do Eminente Min. Roberto Barroso no julgamento da ADI 4.420 demonstra claramente seu entendimento de que a decisão então prolatada não garantiria para os beneficiários da caixa de previdência extinta pela Lei paulista nº 14.016/2010 o direito à manutenção de todo o regime jurídico. In verbis:



    “Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência. 



    Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior. Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo. 



    Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada - eu vou formular melhor - a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria. 



    Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio” (grifei).



    Haja vista a expressa ressalva feita pelo Eminente Ministro Redator para o acórdão da ADI 4.420 em relação às específicas teses defendidas pelo reclamante no processo de origem, não há como se afirmar a existência de teratologia na decisão reclamada.



    A bem da verdade, o acórdão reclamado não apenas não está em confronto manifesto com o paradigma invocado como, ademais, é consentâneo com a jurisprudência desta Corte. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal editou Súmula Vinculante no sentido de ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. In verbis:



    Súmula Vinculante 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    In casu, o acórdão reclamado, que manteve a sentença de improcedência (doc. 6), se utilizou justamente da Súmula Vinculante nº 4 em sua fundamentação, de forma que não há como se atestar a existência de teratologia na decisão reclamada. Veja-se, a propósito, a ementa do acórdão reclamado (doc. 6, p. 1):



    “APELAÇÃO - REVISÃO DE APOSENTADORIA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO IPESP - Aposentadoria no regime instituído pela Lei nº 10.394/70 - Insurgência contra a aplicação da Lei nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira, majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11% e alterou os critérios de reajuste dos benefícios - Os arts. 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não foram recepcionados pela CF/88, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim - Súmula Vinculante nº 4 do STF - Inexistência de direito adquirido à situação não recepcionada pela nova ordem constitucional, devendo apenas ser garantida a irredutibilidade de vencimentos Contribuição previdenciária de 11% devida pelos inativos e pensionistas, em razão da EC 41/03, em observância ao limite constitucional estabelecido para a incidência da contribuição, que deve ser idêntica ao dos beneficiários dos regimes geral e especial de previdência social, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, conforme decidido pelo E. STF na ADI nº 3128/DF - Honorários advocatícios mantidos - Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.”



    Além disso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal se firmou no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico (como, aliás, ressalvado pelo Min. Roberto Barroso no voto condutor da ADI 4.420/SP). Este entendimento se aplica, entre outras circunstâncias, à fixação de alíquotas de contribuição previdenciária – que podem sim ser majoradas por alterações legislativas supervenientes, sem que haja ofensa à garantia do direito adquirido. Neste sentido é o acórdão do Pleno do STF na ADI 3.128/DF:



    “1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. (...).” (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2004, grifei).



    Haja vista não estar o acórdão reclamado em flagrante contrariedade ao quanto decido na ADI 4.420 e tendo em vista sua conformidade à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (sobretudo em relação à SV4), não se verifica a teratologia da decisão reclamada, razão pela qual se impõe a improcedência da presente reclamação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente